Tribunal: TJMT
Processo: 1009188-22.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1009188-22.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), BENEDITO LEMES DE SOUZA - CPF: 302.599.322-72 (PACIENTE), 1o Vara Civel e Criminal da Comarca da Paranatinga (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), M. E. R. R. - CPF: 711.045.201-84 (VÍTIMA), M. R. M. (VÍTIMA), P. L. R. M. (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE ESTUPRO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL, AGRAVADO NA FORMA DO ART. 226, II, DO CPP – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO SATISFATORIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
MODUS OPERANDI
– REITERAÇÃO DE ATOS SEXUAIS DURANTE ANOS, CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES – COVID-19 – RECOMENDAÇÃO N. 62/CNJ – PRESSUPOSTOS – INCOMPROVAÇÃO -
ORDEM DENEGADA
.

1. No conceito de gravidade concreta, enquanto pressuposto da prisão preventiva, está compreendida a reiteração de crimes sexuais perpetrados durante anos, contra vítimas diferentes, pressupondo uma reprovável naturalidade com que o suspeito possivelmente tratava as incursões delitivas, de modo a expressar, em caráter cautelar, mod
us operandi grave e ofensivo à ordem pública, na forma do art. 312 do CPP.

2. A reavaliação das medidas cautelares disciplinadas no art. 4o da Recomendação n. 62/CNJ demanda a comprovação cabal e indene de dúvida de uma das situações ali previstas.

3. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

js

Trata-se de

Habeas Corpus
,
com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Thiago Almeida Morato Mendonça – Defensor Público, em favor de
Benedito Lemes de Souza
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 1a Vara Criminal e Cível da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da Ação Penal n.o 2249-76.2018.811.0044, Código: 89453, em razão de decisão proferida pelo i. magistrado de origem, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva ou mesmo a concessão de prisão domiciliar para o paciente.

Sustenta o impetrante que os pacientes se encontram presos desde outubro de 2019, acusados dos crimes de descritos nos art. 161, § 1°, inciso II do Código Penal e art.14 da lei, n°10.826/2003 do Sistema Nacional de Armas, na forma do art. 69,
caput
, do Código Penal, tendo sido a denúncia recebida e, 16/01/2020, porém, a instrução foi interrompida em razão da pandemia.

Em virtude da pandemia de coronavírus e da recomendação 62 do CNJ, a Defensoria Pública requereu ao juízo coator a revogação da prisão preventiva ou a concessão de prisão domiciliar ao paciente, pedido este que foi indeferido pelo magistrado de origem (Id. 40499460), em 30/03/2020.

Destaca que
o Conselho Nacional de Justiça emitiu a Recomendação n.o 62,
recomendando aos tribunais e magistrados a
“adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – COVID-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo”
, tendo a decisão impugnada ignorado totalmente os fatos existentes atualmente (contexto de pandemia) e agido como se as circunstâncias da decretação da prisão não tivessem mudado, sendo que a Portaria no 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da Saúde, estabelece, em seu art. 3°, § 2o, que a medida de isolamento prescrita por ato médico deverá ser efetuada, preferencialmente, em domicílio.

Assevera que o
periculum in mora
decorre, atualmente, da situação de contágio em que vivemos, destacando a existência de 05 (cinco) casos suspeitos na Comarca de Paranatinga/MT, sendo que aguardar o agravamento da situação resultará em mortes no sistema prisional e, caso o vírus ingresse no estabelecimento prisional, tornará inócua a medida. Já o
fummus bonni iuris
, ressai da ilegalidade da manutenção do cárcere da paciente, quando não há fundamento legal para tanto.

Ressalta que as medidas já tomadas em decorrência da nota técnica conjunta acima citada não se mostram relevantes ou racionais (ou mesmo efetivas) à efetiva prevenção da doença, sendo que não se vislumbra, ainda, terem sido adquiridos os equipamentos de proteção adequados aos agentes penitenciários em caso de transporte de preso às unidades hospitalares de referência, estando eles em situação de extrema vulnerabilidade ao contágio rápido da doença.

No caso dos autos, destaca que o paciente possui diagnóstico com a doença cardiovascular – hipertensão – se enquadrando, assim, no grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus, bem como que, conforme o disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, que indica o cabimento de prisão domiciliar quando o preso se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave, fatos estes que não foram observados pela autoridade coatora na decisão que manteve a prisão do paciente de forma inadequada, devendo se antecipar a medida à eventual confirmação da doença e piora do estado clínico da pessoa privada de liberdade.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, mediante aplicação ou não das medidas cautelares diversas da prisão, ou concessão de prisão domiciliar com monitoramento, ante a possibilidade de contágio pelo novo Coronavírus – COVID-19. No mérito, requer seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

A impetração vem instruída com os documentos constantes dos ids. 40499456 a 40499460.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio [id. 40499462], e o termo de análise de prevenção [id. 40548487] não apontou feitos capazes de gerar prevenção de julgador no presente caso.

A liminar foi indeferida em 28/4/2020 [id. 40662975], e as informações constantes do id. 40992958 esclarecem que a imputação que repousa contra o paciente se refere a crimes de estupro de vulnerável e estupro, em concurso material, agravado na forma do art. 226, II, do CP, e que a prisão preventiva foi decretada em razão da gravidade concreta das condutas ilícitas, o risco de reiteração delitiva e conveniência da instrução criminal.

Esclarece, ainda, que “
o enquadramento ou não de uma pessoa no grupo de risco se trata de uma análise médica, a ser feita de acordo com não apenas o histórico, mas a situação atual física e de saúde do apenado, de modo que não há nos autos qualquer informação de que os acusados se tratem de pessoas pertencentes ao grupo de risco do COVID-19 a justificar a revogação da prisão preventiva
” [p. 4], salientando que a unidade prisional em que se encontra o paciente custodiado não possui superlotação, contando com apenas 65 presos, de uma capacidade total de 61, estando dotada de equipamentos de proteção e protocolos de segurança em sentido a prevenir o ingresso da Covid-19, sobre a qual, não existem presos suspeitos de terem contraído.

Por último, afirmou que a ação penal se encontra pendente de realização da audiência de instrução una, nos termos definidos nas Portarias-Conjuntas 247, e 249/2020/TJMT.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pela eminente Dra. Julieta do Nascimento Souza, opinou pela denegação da ordem,
sustentando:

“
Sumário: Habeas Corpus – Paciente preso pela prática dos crimes descritos no artigo 161, § 1°, inciso II do Código Penal e art.14 da lei, n°10.826/2003 do Sistema Nacional de Armas, na forma do art. 69, caput, do Código Penal – Prisão Preventiva – Inconformismo – 1) Alega que a decisão impugnada não possui fundamentação idônea e ignora a Recomendação n. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, e o contexto de pandemia do novo coronavírus (COVID-19) – Improcedência – Os presos que estão em estabelecimentos prisionais não foram submetidos a qualquer exame para verificar se são portadores do coronavírus. Sua reinserção em meio aberto, sem qualquer cautela sanitária, contraria as recomendações de isolamento social que constam do manual do Ministério da Saúde – Ausência de constrangimento ilegal – Pela denegação do writ
”

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 26 de maio de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020